Tribunal: TJSP
Processo: 2232479-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Execução de título extrajudicial. Cheques. Pedido de expedição de ofício para quebra de sigilo bancário da conta do embargante e de InfoJud para fins de demonstração de fraude. Pedido de reconhecimento de insolvência do devedor em razão de alienação de bens imóveis, no tocante à cota parte do devedor, ao filho do executado, que por si só embasariam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Execução de título extrajudicial. Cheques. Pedido de expedição de ofício para quebra de sigilo bancário da conta do embargante e de InfoJud para fins de demonstração de fraude. Pedido de reconhecimento de insolvência do devedor em razão de alienação de bens imóveis, no tocante à cota parte do devedor, ao filho do executado, que por si só embasariam alegação de fraude à execução. Provas pretendidas pelo embargado, ora agravante, que são demasiadamente interventivas na esfera de intimidade da parte e não geram o resultado almejado. Manutenção da r. decisão. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232479-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante EUCLIDES
STECH, é agravado JOSÉ RENATO PREVIDELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232479-33.2020.8.26.0000 -Voto no 10382
2
VOTO No: 10382
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2232479-33.2020.8.26.0000
COMARCA: TAQUARITINGA
AGRAVANTE: EUCLIDES STECH
AGRAVADO: JOSÉ RENATO PREVIDELLI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos
de terceiro. Execução de título extrajudicial.
Cheques. Pedido de expedição de ofício
para quebra de sigilo bancário da conta do
embargante e de InfoJud para fins de
demonstração
de
fraude.
Pedido
de
reconhecimento de insolvência do devedor
em razão de alienação de bens imóveis, no
tocante à cota parte do devedor, ao filho do
executado, que por si só embasariam
alegação de fraude à execução. Provas
pretendidas pelo embargado, ora agravante, que são demasiadamente
interventivas na esfera de intimidade da
parte e não geram o resultado almejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232479-33.2020.8.26.0000 -Voto no 10382
3
Manutenção
da
r.
decisão.
Agravo
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra as r. decisões de fls. 474/476 dos autos principais que, nos
autos de embargos de terceiro opostos por José Renato Prevideli em
face de Euclides Stech, indeferiu solicitação de expedição de ofícios
para quebra de sigilo bancário e InfoJud.
Sustenta, o agravante, em apertada síntese, a
necessidade da expedição de ofícios para quebra de sigilo bancário e
InfoJud para fins de provar fraude à execução.
É o relatório.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que o agravante Euclides Stech ingressou com ação
monitória em face de José Nelson Prevideli por meio da qual cobrou
valor referente a 5 (cinco) cheques, a qual foi julgada procedente.
Em sede de cumprimento de sentença, houve a tentativa de penhora
de dois imóveis de matrículas 2.953 e 4.407, os quais se constatou
terem sido alienados ao embargante, ora agravado, em 20/09/2018,
levados a registro em 13/09/2019.
Foram, então, opostos os presentes embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232479-33.2020.8.26.0000 -Voto no 10382
4
de terceiro e, em sede de impugnação, o agravante requereu, quando
instado a se manifestar sobre a produção de provas, a expedição de
ofício junto à instituição bancária e consulta ao InfoJud para
comprovação de que o agravado não detinha ou detém até o presente
momento a capacidade financeira para desembolsar a quantia de R$
283.487,00 (duzentos e oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e
sete reais) para quitar a dívida de seu pai (executado nos autos
principais), motivo pelo qual se requereu referidas provas para
comprovar a alegada fraude à execução.
O pedido foi indeferido nos seguintes termos:
“(...)
Indefiro os ofícios solicitados, quebras pedidas e Infojud. Tais provas são
demasiadamente interventivas na esfera de
intimidade da parte não geram o resultado
almejado. Não há proporcionalidade do meio
com o resultado que se pretende obter.
Perquirir
a
capacidade
financeira
do
embargante é deveras gravoso e viola sua
intimidade, sem que haja necessidade, pois
outros meios de prova são convenientes.
Quanto à consulta ao Infojud para saber se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232479-33.2020.8.26.0000 -Voto no 10382
5
embargante declarou as dívidas que pagou,
tal conduta raramente acontece com qualquer
pessoa.”
De fato, os pedidos de expedição de ofícios em
tela não se põem. Pedido de expedição de ofício para satisfação de
crédito é aceitável e viável, contudo, quebra de sigilo bancário e
InfoJud para perquirir a capacidade financeira do embargante, ora
agravado, é deveras gravoso e viola sua intimidade, conforme bem
decido.
Ademais, como se sabe, caracteriza-se fraude à
execução quando o executado, no curso do processo, se desfaz de
bens para evitar a satisfação do direito do credor.
Vale
destacar
que
os
requisitos
para
caracterização da fraude à execução são: a alienação posterior ao
início da execução e “eventus damni”, ou seja, prejuízo ao credor em
decorrência da insolvência do devedor. Isto é, é possível demonstrar
a fraude se, no curso da execução, o devedor se desfez dos bens que
a garantiriam, sem deixar outros suficientes para saldar a dívida
contraída e sendo, o adquirente, filho do executado, torna clara a
evidência de eventual fraude.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232479-33.2020.8.26.0000 -Voto no 10382
6
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator